Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. COBERTURA DE EVENTUAIS PREJUÍZOS FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE SUBISIDIÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA REPETITIVO No 936 DO STJ. CARGO OCUPADO PELO INSTITUIDOR DA PENSÃO. NORMAS VIGENTES À ÉPOCA. ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VEÍCULOS. SUCESSÃO DE LEIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. CARGO DE ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. EQUIPARAÇÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL (ART. 37, XII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 57, § 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011). EXERCÍCIO DE FUNÇÃO SOB REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. MÍNIMO DE 40 HORAS. INCORPORAÇÃO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a pretensão revisional de pensão por morte por fundamento de paridade decorrente de aumentos salariais por reestruturação da carreira refere-se a obrigação de trato sucessivo, renovável mês a mês. A prescrição se limita às parcelas devidas há mais de 5 (cinco) anos, contados da data da propositura da ação. Incidência da Súmula no 85 do STJ.
2. Se o feito está pronto para julgamento imediato, em grau de recurso, cumpre reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, matéria que deveria ter sido arguida em contestação (Código de Processo Civil, art. 337, § 5o).
3. O Distrito Federal, responsável subsidiário para suprir eventual insuficiência de recursos da entidade pública de previdência, não possui legitimidade passiva nas ações referentes a litígios relacionados ao plano previdenciário, no caso, a revisão de benefício pretendida por pensionista contra o IPREV/DF. Aplicação, por analogia, do Tema Repetitivo no 936 do STJ.
4. Nos termos do art. 7o da Emenda à Constituição no 41/2003, é assegurada a paridade entre os proventos de aposentadoria e pensão em caso de modificação de remuneração dos servidores em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função de referência.
5. O cargo ocupado pelo instituidor da pensão à época da aposentadoria (Artífice de Manutenção e Restauração de Veículos, criado pela Lei no 5.920/73), foi reestruturado pelas Leis Distritais no 51/89, 4.517/2010 e 5.190/13. A discriminação das atribuições e da natureza dos cargos, corresponde ao atual cargo de Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental, com base na lei vigente no art. 15, da Lei no 5.190/13.
6. Diante da diferença substancial entre atribuições do cargo exercido pelo de cujus, e o de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (art. 13 da Lei no 5.190/13), não é possível o reconhecimento da paridade. Tal procedimento importaria em equiparação de cargos públicos diversos, procedimento vedado pelo art. 37, XII, da Constituição Federal e pelo art. 57, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
7. É ônus da prova do autor demonstrar que a função de confiança exercida pelo falecido no momento da aposentadoria (Encarregado de Equipe de Pintura - Código DAI -111.2) estava de fato submetida a regime de dedicação exclusiva, com jornada no mínimo de 40 (quarenta) horas semanais. O regime de dedicação exclusiva, fundamento da pretensão da autora, dependia, à época da iniciativa e do interesse da Administração Pública, a título coletivo ou individual, nos termos, dos arts. 1o, 3o, 6o, 7o e 20 do Decreto no 60.097/67, que regulamentou esse regime excepcional.
8. É ônus da prova da autora demonstrar que a função de confiança exercida pelo falecido no momento da aposentadoria (Encarregado de Equipe de Pintura - Código DAI -111.2) estava de fato submetida a regime de dedicação exclusiva, seja pelo cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, seja pela existência, ao menos, de prova de recebimento da gratificação correspondente.
9. Além dos requisitos acima, caberia à autora a comprovar também a incorporação da função de confiança que justificaria o recálculo pela jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Ausentes requisitos do art. 180, da Lei no 1.711/52, vigente à época da aposentadoria (antigo regime jurídico dos servidores públicos civis da União), os pedidos revisionais devem ser julgados improcedentes.
10. Sentença reformada para afastar, parcialmente, a prescrição, e viabilizar o julgamento do mérito da causa, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC e excluir o Distrito Federal do polo passivo da demanda.
11. Ilegitimidade passiva do Distrito Federal reconhecida de ofício. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.